Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704451-42.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOAQUIM SENA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. As provas são suficientes para a condenação do apelante como incurso no crime de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, não havendo falar que os fatos narrados na denúncia não constituíram crime porque o réu fez contato apenas com os filhos em comum que estavam na companhia da vítima e se absteve de dirigir a palavra a ela, quando verificado que houve efetiva aproximação da vítima e, ainda, quando as medidas protetivas incluem determinação expressa de que o contato com os filhos não poderia, em hipótese alguma, ser feito diretamente, mas exclusivamente por intermédio da avó das crianças, nos dias já definidos para visita. 2. A palavra da vítima goza de relevante importância na formação do convencimento judicial e a prova oral (composta também pelo relato de testemunhas e dos filhos do ex-casal) produzida demonstra que o acusado descumpriu a medida protetiva que lhe vedava a aproximação da vítima e o contato direto com os filhos. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando a manutenção da sentença absolutória. Argumenta, em relação ao primeiro fato, ser atípica sua conduta, pois ausente o elemento subjetivo do agente quanto a descumprir medida protetiva anteriormente fixada em favor da vítima. E, no que se refere ao segundo fato, reitera o pedido de reconhecimento da atipicidade de sua conduta por ausência de dolo, uma vez que seu encontro com sua ex-companheira se deu de modo fortuito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028